Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. EXCLUSÃO DO PAI NÃO CONTRATANTE DO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor não subscritor do contrato de prestação de serviços educacionais, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda. A parte agravante sustentou a existência de responsabilidade solidária entre os pais quanto às obrigações escolares dos filhos menores, independentemente de quem tenha firmado o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível responsabilizar solidariamente, em ação monitória fundada em título executivo extrajudicial, o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, apenas com fundamento no dever legal de sustento e educação dos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais tem natureza contratual e vincula apenas as partes que manifestaram concordância com seus termos, seja de forma expressa ou tácita.
4. A solidariedade entre os genitores quanto ao dever de sustento da prole constitui obrigação de natureza familiar, que não se confunde com a obrigação contratual assumida individualmente com terceiro, conforme preceitua o art. 265 do Código Civil.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que o redirecionamento da cobrança ou execução de dívida educacional não é admissível contra genitor que não participou da formação do contrato, ainda que beneficie o filho comum.
6. Em se tratando de título executivo extrajudicial, a execução deve se restringir às partes nele identificadas como devedoras, conforme o art. 779, I, do CPC.
7. A ausência de assinatura no contrato, bem como a inexistência de elementos que demonstrem anuência ou vínculo jurídico do genitor com a obrigação cobrada, impede a sua responsabilização na via eleita.
8. A exclusão do genitor não contratante do polo passivo da ação monitória encontra respaldo no entendimento de que a solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente da lei ou da vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A obrigação oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais não se estende ao genitor que não subscreveu o instrumento contratual, sendo incabível sua inclusão no polo passivo da ação monitória fundada em título executivo extrajudicial.
2. A solidariedade decorrente do dever de sustento dos filhos, prevista no direito de família, não gera, por si só, responsabilidade contratual perante terceiros sem a anuência do genitor.
3. A solidariedade obrigacional não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.
___________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265 e 1.634, I; CPC, arts. 485, VI, 700, 779, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJDFT, Acórdão 1957747, 0739489-94.2024.8.07.0000, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18.12.2024, DJe 31.01.2025; Acórdão 1996895, 0731890-07.2024.8.07.0000, rel. Des. Maria Ivatônia, j. 08.05.2025, DJe 05.06.2025; Acórdão 1961121, 0741526-94.2024.8.07.0000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.01.2025, DJe 17.02.2025.